Tribunal: TJDFT
Processo: 0718863-28.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO. ANTECEDÊNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos autores contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a ré 123 VIAGENS E TURISMO LTDA ao pagamento de danos materiais, mas não reconhecendo o direito à indenização por danos morais. Os apelantes pedem a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste na análise da ocorrência de danos morais decorrentes de falha na prestação do serviço por parte da apelada (123 Milhas).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é necessária a comprovação, pelo passageiro, da efetiva ocorrência de lesão extrapatrimonial sofrida. Não se presumem danos morais pelo mero descumprimento contratual relacionado ao cancelamento de voo.
4. No caso, não ficou comprovada a ocorrência de lesão extrapatrimonial em virtude do inadimplemento contratual da requerida (cancelamento com antecedência de aproximadamente dois meses das passagens emitidas). A situação, apesar de caracterizar falha na prestação de serviços, não evidencia ofensa aos direitos da personalidade dos recorrentes.
5. A apelada cumpriu com antecedência de dois meses a comunicação aos apelantes acerca do cancelamento do voo, observando o dever de comunicação, o que afasta a sua responsabilidade acerca da indenização moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A ausência de comprovação de lesão extrapatrimonial decorrente de cancelamento de voo com antecedência afasta a responsabilidade por danos morais”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186 do CC e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1866341, 0716746-64.2023.8.07.0020, Rel. RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 05/06/2024.